Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PROVA. FAVOR REI. DÚVIDA SOBRE AGRESSÃO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contravenção Penal. Vias de fato. Art. 21 das Lei de Contravenções penais, Decreto Lei 3.688/41 (Praticar vias de fato contra alguém). Ao réu é imputado o fato de ter agredido o síndico do seu prédio com uma cotovelada.
3 – Materialidade e autoria do fato. Da análise das provas, em especial o vídeo produzido no local dos fatos que deram ensejo à denúncia, não restou clara a ocorrência de vias de fatos. A suposta vítima, Paulo Henrique, declarou em Juízo que, em razão de um problema na tubulação do prédio em que é síndico, dirigiu-se ao local, juntamente com um prestador de serviço (a testemunha), para realizar a manutenção, tendo o réu também ido ao local, quando então lhe solicitou que se retirasse do ambiente, face proibição constante do regimento interno do condomínio, bem como porque atrapalharia a execução do serviço. Afirma que colocou a mão no ombro do réu, pedindo para este sair, quando este lhe deu uma “cotovelada”. O réu, no interrogatório, afirmou que Paulo Henrique começou a lhe empurrar e dizer que não poderia permanecer no local, quando então virou, o que fez com que o seu braço o atingisse. A testemunha presencial ouvida afirmou que a suposta vítima pediu ao réu que saísse do local, colocando a mão no seu ombro, ocasião em que Samuel virou com o cotovelo e acertou Paulo Henrique. Dessa narrativa não resta claro se ao colocar a mão no ombro do réu a suposta vítima o fez com agressividade ou se o revide foi doloso. Os fatos não restaram devidamente esclarecidos. Neste quadro, a dúvida favorece o réu, segundo o princípio favor rei, ou seja, na dúvida, a decisão favorece o réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.